Tribunal: TJES
Processo: 0001840-49.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001840-49.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA

APELADO: WEVERTON ANTONIO ROBSON

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROPRIEDADE DE BLOCOS DE ROCHA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA contra sentença da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por WEVERTON ANTONIO ROBSON, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 558.573,97 e à entrega de blocos de rocha remanescentes ou, alternativamente, ao pagamento de valor a ser apurado em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recorrido faz jus à assistência judiciária gratuita; (ii) analisar a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita; e (iii) examinar se houve cerceamento de defesa e se há fundamento para reformar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência do recorrido goza de presunção relativa de veracidade, que não foi afastada por prova inequívoca da sua capacidade financeira.

4. Não há nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que a causa de pedir incluiu a alegação de que os blocos de rocha pertenciam ao recorrido e foram comercializados pela recorrente sem repasse dos valores devidos, fundamento que embasou a condenação.

5. Inexiste cerceamento de defesa, pois a recorrente não requereu a oitiva da testemunha mencionada na fase instrutória, e o juiz não está obrigado a determinar diligências probatórias de ofício. Além disso, o conjunto probatório foi considerado suficiente para o julgamento.

6. O mérito recursal não merece acolhimento, pois há provas robustas nos autos, incluindo depoimentos testemunhais, que comprovam a propriedade dos blocos de rocha pelo recorrido e a venda realizada pela recorrente sem repasse dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita só pode ser afastada por prova inequívoca da capacidade financeira do requerente.

2. Não há julgamento extra petita quando a decisão judicial se baseia em fundamentos fáticos e jurídicos expressamente contidos na petição inicial.

3. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte deixa de requerer a produção de prova na fase adequada e o conjunto probatório é suficiente para o julgamento do mérito.

4. Comprovada a propriedade dos bens e a comercialização sem repasse dos valores devidos, é cabível a condenação ao pagamento correspondente e à restituição dos bens remanescentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência expressa a precedentes no acórdão.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001840-49.2019.8.08.0012

RECORRENTE: GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA

RECORRIDO: WEVERTON ANTONIO ROBSON

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Estado do Espírito Santo, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por WEVERTON ANTONIO ROBSON em face da recorrente, que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, A recorrente impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrido, alegando que este não preencheria os requisitos necessários para a obtenção do benefício, pois possuiria atividade empresarial consolidada e padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca da capacidade financeira do requerente. No presente caso, não há nos autos elementos suficientes para afastar essa presunção.

A recorrente sustenta que o recorrido teria vínculo com a empresa Cava Rochas Ornamentais Ltda., bem como manteria um padrão de vida superior ao que alegou em juízo. No entanto, não há prova cabal de que ele possua participação societária na referida empresa ou de que aufira rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício.

Além disso, o simples fato de o recorrido exercer atividade profissional como consultor ou gestor não é suficiente para presumir sua capacidade econômica para arcar com os custos do processo, especialmente considerando que não se demonstrou de forma concreta quais seriam seus rendimentos mensais e se eles seriam suficientes para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Dessa forma, não há nos autos prova inequívoca que afaste a presunção de hipossuficiência do recorrido, razão pela qual deve ser mantida a assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida.

Portanto, afasto a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita e mantenho o benefício deferido ao recorrido.

Preliminar - Nulidade da Sentença - Julgamento extra petita

Inicialmente, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo
a quo
teria proferido julgamento extra petita, ao fundamentar a condenação com base em causa de pedir não deduzida na petição inicial. Sustenta que o recorrido teria formulado seu pedido apenas com base na alegação de que atuou como intermediador na venda de jazidas e que teria recebido blocos de rocha ornamental como pagamento pela intermediação. Assim, ao reconhecer que o recorrido não intermediou a venda, mas ainda assim condenar a recorrente, o magistrado teria extrapolado os limites da lide.

Entretanto, não merece acolhimento a preliminar.

Basta uma análise detida da petição inicial para se verificar que a causa de pedir sempre esteve lastreada na alegação de que a Apelante teria comercializado pedras que pertenciam ao Apelado e não lhe repassado os valores devidos, bem como na necessidade de restituição dos metros cúbicos remanescentes.

No relato fático contido na exordial, o recorrido sustenta que a título de comissão pela intermediação da negociação de venda das Jazidas de rochas do tipo Via Lactea e Quartzito Verde da Granasa para a empresa GUIDONI, teria recebido 500m3 da rocha Via Láctea e 100m3 da rocha Quartzito Verde. No entanto, afirma que a recorrente comercializou parte dessas rochas sem lhe repassar os valores correspondentes, que, descontados os custos operacionais, seriam de R$558.573,97. Além disso, também fundamenta o pedido na alegação de que ainda restariam em posse da Recorrente 245,895m3 de Via Láctea e 70,176m3 de Quartzito Verde, cuja entrega foi pleiteada.

Portanto, verifica-se que o pedido formulado pelo Autor/ Recorrido não se restringe ao pagamento da suposta comissão de intermediação, mas sim à devolução das rochas ou ao pagamento dos valores decorrentes da venda realizada pela Apelante sem o devido repasse.

A sentença recorrida, ao reconhecer que as provas colacionadas aos autos demonstram que as pedras de fato pertenciam ao recorrido e que houve a sua comercialização pela recorrente, limitou-se a acolher o pedido com base nos fatos e fundamentos jurídicos expressamente deduzidos na inicial, não havendo julgamento extra petita.

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida, pois o juízo de origem respeitou integralmente os limites da causa de pedir e do pedido, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada pela Apelante.

É como voto.

Preliminar - Nulidade por Cerceamento de defesa

A recorrente sustenta, ainda, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o magistrado deixou de determinar, de ofício, a oitiva de
Rafael Guidoni
, CEO da empresa Guidoni, cuja versão dos fatos, segundo a apelante, poderia esclarecer aspectos essenciais da controvérsia.

Entretanto, tal alegação não prospera.

Em primeiro lugar, verifica-se que a própria recorrente não requereu a oitiva da referida testemunha durante a fase instrutória, limitando-se a apontar essa suposta omissão apenas em sede recursal. Como se sabe, o juiz não está obrigado a determinar a produção de prova de ofício, sendo a iniciativa probatória primariamente das partes, conforme estabelecido no artigo 370 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade – e não o dever – de o magistrado determinar diligências complementares quando entender necessário para o esclarecimento da causa.

Além disso, ao contrário do que alega a parte recorrente, a decisão recorrida não se baseou em lacunas probatórias, mas sim nos elementos de prova regularmente produzidos nos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas ouvidas, os quais foram considerados suficientes pelo juízo de origem para a formação de sua convicção.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado julgou a lide com base nas provas disponíveis e dentro do seu livre convencimento motivado, sem que a ausência da oitiva da referida testemunha tenha comprometido a ampla defesa da recorrente.

Portanto, afasto a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da alegação do recorrido de que 500m3 da rocha Via Láctea e 100m3 da rocha Quartzito Verde eram de sua propriedade e foram comercializados pela recorrente, sem que os valores correspondentes lhe fossem repassados.

A sentença recorrida
julgou procedentes os pedidos iniciais
, condenando a
recorrente
ao pagamento do montante de
R$ 558.573,97
, correspondente ao valor líquido apurado da venda das rochas, bem como à entrega dos blocos remanescentes ou, alternativamente, ao pagamento de valor a ser apurado em liquidação.

A recorrente alega, em suma, que o recorrido não teria comprovado ser proprietário das rochas e que a condenação se deu sem a devida demonstração da origem e titularidade dos bens comercializados.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar que as rochas de fato pertenciam ao recorrido e que foram vendidas pela recorrente, sem o devido repasse dos valores.

Dentre as provas colhidas nos autos, destaca-se o depoimento de Waldomiro Robson, fundador da Granasa, que reconheceu expressamente que as rochas Via Láctea e Quartzito Verde foram cedidas ao recorrido pela empresa Guidoni e que os valores decorrentes de sua comercialização não foram repassados.

Em seu depoimento, Waldomiro Robson declarou:

“(...) que pode afirmar que o próprio Guidoni deu, gratuitamente, 100m3 de Quartzito Verde Esmeralda da mina da Bahia e mais 500m3 de Preto Via Láctea da mina de Minas Gerais; que todo esse material foi entregue no depósito da Granasa em Vitória, mas confirma que todo esse material é de propriedade do WEVERTON; que o WEVERTON alega que vendeu todo esse material mas não recebeu nada; ele alega que quem recebeu foi a Granasa pois todo esse material estava em nome da Granasa; que pode afirmar que realmente a Granasa não repassou esse dinheiro para o WEVERTON; (...)” (fls. 428).

O depoimento do próprio fundador da empresa é inequívoco ao reconhecer que os blocos pertenciam ao Recorrido, que foram vendidos pela Recorrente e que os valores não foram repassados ao legítimo proprietário.

Além desse depoimento, a testemunha Elgar, que prestou serviços à Granasa, corroborou essa versão, ao afirmar que o recorrido recebeu 500m3 de Via Láctea e 100m3 de Quartzito Verde da empresa Guidoni e que tais rochas eram de sua propriedade, e não da Granasa.

“(...) que sabe dizer que certa vez o autor recebeu da empresa Guidoni 500m3 in natura da rocha ornamental denominada Via Láctea e 100m3 da rocha ornamental denominada Quartzito Verde; que reitera que essas rochas ornamentais eram de propriedade do autor e não da Granasa; (...) que sabe dizer que foi o próprio autor quem escolheu essas rochas ornamentais nas jazidas adquiridas pela empresa Guidoni; que sabe dizer que o autor vendeu uma parte dessas rochas ornamentais; que não sabe o que foi feito com a outra parte pois já não mais trabalhava com o autor; que na verdade esses blocos dessas rochas ornamentais, oficialmente, constaram como sendo de propriedade da Granasa e foram vendidos pelo autor por intermédio da Granasa; que não sabe dizer se o autor recebeu da Granasa, de forma integral ou parcial, pela venda dessas rochas ornamentais; (...)” (fls. 413/414).

O depoimento do Sr. Robson Pedrosa, por sua vez, também confirmou que o recorrido recebeu da empresa Guidoni 500m3 da rocha Via Láctea e 100m3 da Quartzito Verde. O depoente ainda ressaltou que não sabe dizer se o autor recebeu os valores da parte demandada pela venda dessas rochas, pois não tem conhecimento da parte financeira.

Dessa forma, o conjunto probatório é claro e consistente ao demonstrar que os blocos de rocha pertenciam ao recorrido, que foram vendidos pela recorrente e que os valores não foram repassados ao legítimo proprietário.

Assim, comprovado que as rochas eram de propriedade do recorrido e que foram comercializadas pela recorrente sem a devida contraprestação, correta a sentença ao condenar a recorrente a restituir os valores da venda, bem como a entregar os blocos remanescentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 29/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões